Tribunal: TJBA
Processo: 8047097-36.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-10-10
Data de publicação: 2025-10-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8047097-36.2023.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: OXITENO S A INDUSTRIA E COMERCIO Advogado(s): ADRIANO KEITH YJICHI HAGA APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONTRA ACÓRDÃO PROFERIDO EM APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO. AÇÃO DE ANULAÇÃO DE LANÇAMENTO FISCAL. AUTO DE INFRAÇÃO. ICMS. ESTADO DA BAHIA. PROGRAMA DESENVOLVE. ANTECIPAÇÃO DA TUTELA. CERTIDÃO DE REGULARIDADE FISCAL CONCEDIDA MEDIANTE CAUÇÃO. SENTENÇA QUE JULGOU IMPROCEDENTES OS PEDIDOS AUTORAIS. APLICAÇÃO DO TEMA 299 DO STF. ESTORNO DO ICMS DEVIDO. ART. 312, INC. V DO REGULAMENTO DO ICMS (RICMS) DO ESTADO DA BAHIA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IDENTIFICAÇÃO DE ERRO MATERIAL NA FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS. I. Caso em exame 1. Embargos de declaração opostos por contribuinte contra acórdão que rejeitou apelação e confirmou sentença de improcedência em ação anulatória de débito fiscal, reconhecendo a validade de auto de infração referente a incentivo fiscal no âmbito do “Programa Desenvolve”, com majoração de honorários para 15% sobre o valor do crédito tributário. II. Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o acórdão incorreu em omissão, contradição ou erro material quanto à análise da prova pericial e dos fundamentos jurídicos invocados; e (ii) saber se há erro material na fixação do percentual de honorários advocatícios sucumbenciais. III. Razões de decidir 3. Inexistência de omissão ou contradição. O acórdão enfrentou, de forma suficiente, os fundamentos relativos à natureza do incentivo fiscal e à legalidade do estorno de créditos de ICMS, com base em interpretação sistemática do art. 312, inc. V, do RICMS/BA e nos princípios da não cumulatividade e do iura novit curia. 4. As teses suscitadas quanto à valoração da prova pericial, decadência, segurança jurídica e ausência de previsão legal para glosa de créditos foram implicitamente afastadas ao se reconhecer a validade do lançamento fiscal e a aplicabilidade dos Temas 299 e 490 do STF. 5. Verificado erro material no voto embargado quanto ao percentual de honorários advocatícios, fixado no corpo do voto em 12%, mas mencionado na ementa como 15%. IV. Dispositivo e tese Embargos de declaração parcialmente acolhidos, apenas para corrigir erro material quanto ao percentual de honorários advocatícios, fixando-se em 12% sobre o valor do crédito tributário em discussão, devidamente corrigido, mantida a exclusão da verba honorária da CDA para evitar bis in idem, conforme o dispositivo do acórdão embargado. Tese de julgamento: “1. Não se prestam os embargos de declaração à rediscussão da matéria já decidida, salvo para sanar vícios do art. 1.022 do CPC. 2. Erro material relativo à fixação de honorários sucumbenciais pode ser corrigido pela via aclaratória.” Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5.º, LIV e LV, e 93, IX; CPC, arts. 1.022, 489, § 1.º, 371 e 479; CTN, art. 110. Jurisprudência relevante citada: STF, Temas 299 e 490 de Repercussão Geral. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração n.º 8047097-36.2023.8.05.0001, em que figuram como embargante OXITENO S/A INDUSTRIA E COMERCIO e como embargado o Estado da Bahia. ACORDAM os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER DAR PARCIAL PROVIMENTO aos embargos, conforme voto da Relatora. Sala de Sessões, 17 de março de 2026. Presidente Desª. Joanice Maria Guimarães de Jesus Relatora Procurador(a) de Justiça JG22